Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao ressarcimento da quantia de R$ 876,14, já considerada a dobra legal, referente à cobrança a maior na fatura relativa a contrato de prestação de serviço de internet. A insurgência recursal restringe-se ao dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroversa nos autos a cobrança a maior, em fatura, de plano de serviços de internet, em desacordo com contrato anteriormente entabulado. Nada obstante, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, as indevidas cobranças. Logo, incabível a indenização pleiteada.
5. Conheço do recurso e lhe nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.